Tribunal: TJMT
Processo: 1045595-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045595-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MERCEDES JUSTINO DA SILVA - CPF: 079.509.851-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
o. 1045595-35.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mercedes Justino da Silva

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL – REJEITADA - ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO -

CARTÃO

DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO

EM FOLHA DE PAGAMENTO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
o. 1045595-35.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mercedes Justino da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral interposta por Mercedes Justino da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para d
eclarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, bem como determinou o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto as seguintes transações, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros, sendo a restituição devolvida em dobro, além da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o apelante arguiu a prejudicial de mérito da prescrição trienal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, alegando que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, tendo a recorrida realizado contratação de cartão de crédito consignado, com plena ciência do produto contratado.

Assevera sobre a boa-fé objetiva e aplicação do princípio
pacta sunt servanda
. Segue defendendo sobre a impossibilidade de revisão contratual e a legalidade das taxas e juros cobrados pela instituição financeira.

Aduz ainda sobre a ausência de dano material e improcedência do pedido de devolução dos valores regularmente descontados. Subsidiariamente, pugna pela repetição de débito de forma simples.

Por fim, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 82416974), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
o. 1045595-35.2019.8
.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Mercedes Justino da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Mercedes Justino da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral em face de
Banco BMG S.A.,
aduzindo que realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira.

Narrou que
é funcionária pública, e em 2010 realizou junto ao Banco empréstimos consignados, tendo como valor total da contratação 13.991,83 (treze mil novecentos e noventa um reais e oitenta três centavos), já quitou o no valor de R$ 41.981,44 (quarenta e um mil novecentos e oitenta um reais e quarenta quatro centavos), sendo descontadas as quantias de seu salário.

Posteriormente foi informada que se tratava de um contrato de cartão de crédito. Afirmou que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que tal modalidade não possui prazo final e juros flutuantes.

O douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, determinando a revisão determinou a revisão do contrato de cartão de crédito para
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado. Determinou o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto as seguintes transações, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros: - aos 09/02/2010 no valor de R$ 1.243,80, juros remuneratórios de 2,03% ao mês; - aos 13/07/2012 no valor de R$ 3.000,00, juros remuneratórios de 1,79% ao mês; - aos 29/08/212 no valor de R$ 1.781,00, juros remuneratórios de 1,75% ao mês; - aos 03/05/2013 no valor de R$ 365,40, juros remuneratórios de 1,69% ao mês; - aos 05/12/2013 no valor de R$ 270,00, juros remuneratórios de 1,69% ao mês; - aos 20/02/2014 no valor de R$ 1.330,00, juros remuneratórios de 1,74% ao mês; - aos 09/01/2015 no valor de R$ 1.002,00 juros remuneratórios de 1,74% ao mês; - aos 06/05/2015 no valor de R$ 341,35, juros remuneratórios de 1,92% ao mês; - aos 19/06/2015 no valor de R$ 3.135,55, juros remuneratórios de 1,93% ao mês; - aos 03/05/2016 no valor de R$ 499,00 e aos 08/05/2016 no valor de R$ 452,00, juros remuneratórios de 2,06% ao mês; - aos 15/01/2018 no valor de R$ 197,00, juros remuneratórios de 1,83% ao mês; - aos 19/04/2018 no valor de R$ 113,71, juros remuneratórios de 1,79% ao mês; - aos 24/10/2018 no valor de R$ 217,00, juros remuneratórios de 1,71% ao mês; - aos 14/06/2019 no valor de R$ 314,02, juros remuneratórios de 1,74% ao mês; - condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação. Condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, bem como concedeu a tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos descontos. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 82416961).

De início, o Banco apelante arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento de que os descontos iniciaram em 2010 e a ação somente foi ajuizada em 2019, ultrapassando o prazo quinquenal.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignados, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo na folha da autora em maio de 2019.

No caso em apreço, observo que no holerite consta o empréstimo do contrato com Banco BMG cartão crédito com parcela no valor de R$ 454,88 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) (id. 82414027)

Visto isso, considerando que a data da última parcela do desconto do empréstimo ocorreu em maio de 2019, e a ação declaratória foi ajuizada no dia 10.10.2019, logo, não há que se falar na ocorrência de prescrição.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

Desse modo, rejeito a
prejudicial de mérito da prescrição
.

Avançando na celeuma, o
Banco
sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano material ou moral.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

De salientar que
a autora/apelada não alegou a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“BMG Card”
(id. 82414045
),
conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 82414046), a recorrida não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que a despesa denominada
“saque”
é, na realidade, transferência bancária, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco.

Ademais, verifico que no lançamento das faturas apresentadas pelo Banco (id. 82416951) o valor do empréstimo foi em 05.042010 no valor de R$ 1.243,80.

No dia 01.09.2012, valor do empréstimo de R$ 3.000,00. No dia, 01.10.2012, valor do empréstimo de R$ 1.781,00 No dia 01.06.2013 valor do empréstimo de R$ 365,40. No dia 01.04.2014 valor do empréstimo de R$ 1.330,00. No dia 01.03.2015 valor do empréstimo de R$ 1.002,00. No dia 01.08.2015 valor do empréstimo de R$ 3.115,55. No dia 01.06.2016 valor do empréstimo de R$ 951,00. No dia 01.03.2015 valor do empréstimo de R$ 1.002,00. No dia 10.02.2018 valor do empréstimo de R$ 197,00. No dia 10.05.2018 valor do empréstimo de R$ 113,71. No dia 10.11.2018 valor do empréstimo de R$ 217,00. No dia 10.07.2019 valor do empréstimo de R$ 314,020.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à apelante, tenho que escorreita a decisão do magistrado que converteu a operação realizada entre as partes para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação
verbis
:

“
Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão, de modo que, por meio desta sentença, há de ser a relação transmudada para contrato de empréstimo consignado, com o recálculo das parcelas, pela taxa média e não como requerido pela autora em 1,65%. Dos documentos que instruem a resposta do réu, foi demonstrada a liberação dos seguintes valores: - aos 09/02/2010 no valor de R$ 1.243,80 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 1 e TED Id. 31897774 – Pág. 8) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 2,03% ao mês; - aos 13/07/2012 no valor de R$ 3.000,00 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 25 e TED Id. 31897774 – Pág. 9) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,79% ao mês; - aos 29/08/2012 no valor de R$ 1.781,00 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 26 e TED Id. 31897774 – Pág. 10) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,75% ao mês; - aos 03/05/2013 no valor de R$ 365,40 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 34 e TED Id. 31897774 – Pág. 11) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,69% ao mês; - aos 05/12/2013 no valor de R$ 270,00 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 41) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,69% ao mês; No que tange a esta transação, embora com a nomenclatura “R. CEL. JOSE D – 1/1, tem-se que, na mesma data, consta também a cobrança de “TARIFA DE SAQUE” no valor de R$ 15,00. - aos 20/02/2014 no valor de R$ 1.330,00 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 44 e TED Id. 31897774 – Pág. 12) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de % ao mês; - aos 09/01/2015 no valor de R$ 1.002,00 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 52 e TED Id. 31897774 – Pág. 13) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,74% ao mês; - aos 06/05/2015 no valor de R$ 341,35 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 55 e TED Id. 31897774 – Pág. 14) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,92% ao mês; - aos 19/06/2015 no valor de R$ 3.135,55 (conforme fatura Id. 31897760 – Pág. 57 e TED Id. 31897774 – Pág. 1) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,93% ao mês; - aos 03/05/2016 no valor de R$ 499,00 e aos 08/05/2016 no valor de R$ 452,00 (conforme fatura Id. 31897762 – Pág. 7 e TED Id. 31897774 – Pág. 2 e 3) neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 2,06% ao mês; - aos 15/01/2018 no valor de R$ 197,00 (conforme fatura Id. 31897766 – Pág. 3 e TED Id. 31897774 – Pág. 5) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,83% ao mês; - aos 19/04/2018 no valor de R$ 113,71 (conforme fatura Id. 31897766 – Pág. 6 e TED Id. 31897774 – Pág. 6) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,79% ao mês; - aos 24/10/2018 no valor de R$ 217,00 (conforme fatura Id. 31897766 – Pág. 12 e TED Id. 31897774 – Pág. 4) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,71% ao mês; - aos 14/06/2019 no valor de R$ 314,02 (conforme fatura Id. 31897766 – Pág. 20 e TED Id. 31897774 – Pág. 7) e neste período a média de mercado para operações de empréstimo consignado, quanto aos juros remuneratórios era de 1,74% ao mês; Quanto ao período em comento, conforme assentamentos do Banco Central do Brasil, verifico que a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público era inferior à aplicada no caso em tela, de modo que compete a aplicação dos juros remuneratórios à média de mercado para a operação compatível com a modalidade empréstimo consignado, levando-se em conta a data de cada contratação
;” (id. 82416961)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

No tocante ao dano moral também assiste razão ao Banco apelante. Explico.

Apesar do infortúnio suportado, entendo que
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
que a restituição dos valores descontados em excesso seja na forma simples, bem como afastar a indenização por dano moral.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021